Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. ART. 240, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 240 que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”.
2. Conclui-se, portanto, que para que o devedor seja constituído em mora, necessário que seja citado, não se diferenciando no caso dos alimentos, pois necessária a ciência do réu da obrigação de pagar os alimentos fixados.
2.1. “A orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior é no sentido de que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, é a data da citação.” (AgRg no REsp n. 1.331.790/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).
3. Não se desconhece a possibilidade de o alimentante furtar-se à citação para postergar o pagamento da obrigação alimentar, entretanto, não é o caso dos autos, não se mostrando razoável a estipulação de termo inicial para a incidência dos alimentos em data anterior à citação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.